Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022. CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
2. A convocação para a avaliação de títulos se deu de acordo com a previsão do Edital que rege o concurso, cuja redação é clara ao estabelecer que todos aqueles não eliminados na prova discursiva seriam convocados para a referida fase do certame. Não há, portanto, ilegalidade ou violação a princípios administrativos que justifiquem a concessão de novo prazo para apresentação de documentos por candidato que não cumpriu a etapa nas datas determinadas.
3. Recurso conhecido e não provido.